Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PERSEGUIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DANO ATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional em sede recursal.
2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito recursal demanda a incursão no mérito da demanda de origem, em especial diante da satisfatividade da tutela cuja antecipação é vindicada, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito e do risco evidente necessários para concessão de tutela de urgência.
3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravante, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
4. Não demonstrada probabilidade do direito e o risco de dano concreto, real, atual e grave ao alegado direito do servidor aposentado por invalidez, resta inviável a imposição de adimplemento de valores controversos entre as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.